Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726848-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA, DIOGO BARBOSA SILVEIRA AGRAVADO: GMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA e DIOGO BARBOSA SILVEIRA contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de GMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei 15.109/2025, que acrescentou o art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC e, em consequência, determinou aos exequentes que, no prazo de 15 dias, recolham as custas, sob pena de extinção da execução (ID 238621601, autos 0729448-31.2025.8.07.0001). Os agravantes foram intimados para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção. Foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (IDs 73750903 e 73830575). Os agravantes não recolheram o preparo em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Caracterizada a deserção do agravo de instrumento, incabível o seu conhecimento. Não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator